Tribunal: TJES
Processo: 5005027-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-05-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONCESSÃO. EMPRESA INDIVIDUAL. MAQUINÁRIO EM PODER DE TERCEIRO. IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. URGÊNCIA NA DEVOLUÇÃO DOS BENS. DEMONSTRAÇÃO.

1. A teor do disposto no artigo 303, do CPC, “n
os casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.”

2. Deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela provisória de urgência, requerida em caráter antecedente, para determinar a devolução de maquinário que se encontrava em poder da Recorrente, quando a prova dos autos demonstra a imprescindibilidade dos bens para a continuidade e a preservação de empresa individual, bem como para o adimplemento de obrigações assumidas pela mesma perante terceiros, tais como o pagamento de mútuo contratado para a captação de recursos, a título de capital de giro.

3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005027-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVANA MENDONCA DE FREITAS
AGRAVADO: VAGNER RAMOS FERNANDES SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.